Tribunal: TJBA
Processo: 8001572-42.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001572-42.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CECILIA DO CARMO TRINDADE

Advogado(s)
:
CLAUDIANE DAS NEVES SENA

APELADO: UNIAO FARMASAJ LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO MAESTRI ADAM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. BLOQUEIO DE USUÁRIO EM APLICATIVO DE MENSAGENS POR FARMÁCIA APÓS QUESTIONAMENTO SOBRE RECEITA MÉDICA ILEGÍVEL. ATENDIMENTO VIA WHATSAPP. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA AÇÃO CONFIRMADA PELO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente, de forma liminar, pedido de indenização por danos morais formulado por consumidora que, ao ser questionada por funcionário de farmácia sobre sintomas relacionados à receita médica apresentada via WhatsApp, teve seu contato posteriormente bloqueado. A autora alegou ter sofrido abalo psíquico relevante, ao passo que a farmácia sustentou ter atuado com cautela e dentro dos limites da atividade regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por erro na classificação do fundamento legal da extinção do processo; (ii) determinar se a conduta da farmácia ao questionar a cliente sobre sintomas e, posteriormente, bloqueá-la em aplicativo de mensagens, configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorreu em imprecisão técnica ao aplicar o art. 330, I, do CPC (indeferimento da petição inicial), mas fundamentou-se em análise de mérito, configurando hipótese de improcedência liminar do pedido nos termos do art. 332 do CPC.

O vício técnico foi sanado com a abertura de juízo de retratação, conforme art. 332, § 3º, do CPC, tendo o juízo de origem reavaliado a matéria e mantido a improcedência por decisão fundamentada.

À luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), não se declara nulidade do ato processual quando atingida sua finalidade sem prejuízo às partes; preservados o contraditório e a ampla defesa, inexiste nulidade.

A responsabilização civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, ainda que sob o regime da responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

A conduta da farmácia, ao questionar sintomas diante de receita ilegível, constitui cautela legítima no exercício da atividade profissional, não configurando invasão de privacidade ou ilicitude.

O bloqueio posterior do contato, embora possa ser interpretado como falha no atendimento, não apresenta gravidade suficiente para caracterizar violação a direito da personalidade.

O dano moral indenizável pressupõe sofrimento psíquico intenso e violação relevante a bem jurídico da personalidade, o que não se configura com meros aborrecimentos cotidianos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impropriedade na indicação do fundamento legal da extinção do processo não enseja nulidade da sentença quando preservados o contraditório e a ampla defesa e oportunizado juízo de retratação.

A conduta de farmácia que, diante de receita ilegível, questiona sintomas do consumidor e posteriormente bloqueia o contato em aplicativo de mensagens, não configura, por si só, ato ilícito indenizável.

O mero aborrecimento, sem comprovação de lesão a direito da personalidade ou sofrimento psíquico relevante, não dá ensejo à reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 330, I, 332, §§ 1º e 3º, 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 4º, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.605.182/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03.08.2020;
STJ, REsp 1.647.452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.03.2019;
TJPR, RI nº 0002041-21.2021.8.16.0021, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, j. 13.12.2021;
TJRJ, APL nº 0000224-45.2019.8.19.0202, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 17.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001572-42.2022.8.05.0138
, em que figuram como Recorrente

ANA CECILIA DO CARMO TRINDADE

e Recorrid
a a
UNIAO FARMASAJ LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03